Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708797-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Cálculos Apresentados pelo Exequente – Risco de Dano – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, a parte agravante alega a impossibilidade de homologação dos cálculos apresentados pela exequente em Cumprimento de Sentença, porquanto elaborados unilateralmente, sem a devida liquidação e, ainda, sem a produção de prova essencial para fixar o quantum debeatur. Com efeito, verifico a existência do risco de dano grave de difícil reparação com a possibilidade de realização de atos de constrição patrimonial. Demais, da leitura da Sentença, cujo cumprimento se busca, verifica-se a condenação ao pagamento de “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) CONDENAR a ré a pagar à parte autora indenização, em conformidade com a “j” do art. 27 da Lei no 4886/65, no montante correspondente a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, conforme apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o montante apurado como devido incidirá correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda (Lei 6899/81, art. 1o), e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação” Entretanto, ao que me parece, a fase de liquidação não foi realizada. Sendo assim, há necessidade de melhor análise sobre as notas fiscais apresentadas e os valores dispostos na tabela apresentada. Razão pela qual há latente risco de dano, devendo ser suspensa a decisão homologatória, ao menos até o julgamento do recurso pelo colegiado. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator